Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS CENSEC, SERP-JUD E SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LONGA DURAÇÃO DA EXECUÇÃO SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE NATUREZA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO AUTOMÁTICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas CENSEC e SNIPER, além de deixar de apreciar requerimento de consulta via SERP-JUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas CENSEC, SERP-JUD e SNIPER como meios auxiliares de investigação patrimonial em execução frustrada pela ausência de localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo executivo desenvolve-se no interesse do credor, incumbindo ao Estado-juiz adotar medidas adequadas à efetivação da tutela jurisdicional executiva, nos termos do art. 797 do CPC.

4.

A utilização de mecanismos tecnológicos de pesquisa patrimonial atende aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

5.

A execução tramita desde 2016 sem localização de patrimônio suficiente à satisfação do crédito, legitimando a adoção de diligências investigativas complementares.

6.

O sistema CENSEC, embora não constitua cadastro patrimonial propriamente dito, possibilita acesso a informações notariais relevantes à identificação de vínculos jurídicos e patrimoniais do executado.

7.

A jurisprudência admite a utilização da CENSEC como instrumento auxiliar de investigação patrimonial, especialmente após o esgotamento das diligências ordinárias.

8.

O SERP-JUD, instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo CNJ, constitui ferramenta oficial de acesso integrado a informações registrais em âmbito nacional, sendo certo que sua utilização possui natureza investigativa e não implica constrição automática de bens ou restrição imediata de direitos.

9.

O sistema SNIPER foi concebido para ampliar a efetividade da recuperação de ativos e localização patrimonial em execuções judiciais.

10.

Eventuais limitações operacionais ou administrativas não podem inviabilizar indefinidamente o acesso a ferramenta oficialmente instituída pelo Conselho Nacional de Justiça.

11.

A negativa genérica de utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial transfere indevidamente ao exequente o ônus exclusivo da investigação patrimonial, em manifesta afronta ao dever de cooperação judicial e ao princípio da efetividade da tutela executiva.

12.

A ausência de apreciação específica do pedido de utilização do sistema SERP-JUD, mesmo após a oposição de embargos de declaração destinados ao saneamento da omissão, evidencia deficiência na prestação jurisdicional e incompatibilidade com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

13.

O indeferimento padronizado e dissociado das peculiaridades do caso concreto, sem enfrentamento efetivo das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, compromete a condução cooperativa do processo executivo e enfraquece a concretização da tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva.

14.

As medidas postuladas são proporcionais, adequadas e compatíveis com o estágio processual da execução, não implicando constrição automática sobre o patrimônio da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a utilização dos sistemas CENSEC, SERP-JUD e SNIPER como instrumentos auxiliares de investigação patrimonial em processos executivos.

2.

O esgotamento das diligências tradicionais autoriza a adoção de mecanismos tecnológicos voltados à efetividade da execução.

3.

A consulta aos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial possui natureza investigativa e não implica constrição automática de bens.

4.

Limitações operacionais internas do órgão jurisdicional não podem impedir indefinidamente a utilização de ferramentas oficialmente instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV, 797, 833, IV, 835 e 921, §2º; Lei nº 14.382/2022; Provimento CNJ nº 18/2012; Provimento CNJ nº 149/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1007499-30.2026.8.11.0000; TJ-MT, AI nº 1008380-07.2026.8.11.0000; TJ-MT, AI nº 1000111-76.2026.8.11.0000; TJ-MT, AI nº 1035844-40.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A
. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
André Luciano Costa Gahyva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0001762-97.2016.8.11.0005
, indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial via CENSEC e SNIPER, bem como deixou de apreciar o requerimento de consulta por meio do sistema SERP-JUD.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que as diligências postuladas constituem instrumentos legítimos de investigação patrimonial e se mostram adequadas à efetivação da tutela executiva, especialmente diante da longa tramitação do feito sem satisfação do crédito.

Argumenta que a consulta à CENSEC depende necessariamente de intervenção judicial, sendo plenamente possível sua utilização para identificação de vínculos patrimoniais e atos notariais eventualmente praticados pela executada.

Defende, ainda, a viabilidade da utilização do sistema SERP-JUD, instituído pela Lei n.º 14.382/2022 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a possibilidade de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, concebido justamente para incrementar a efetividade das execuções judiciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para determinar a realização das pesquisas patrimoniais requeridas.

Não houve pedido de liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 365386356.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que a execução tramita desde o ano de 2016, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis da executada, todas infrutíferas. Diante disso, a exequente requereu a realização de pesquisas patrimoniais mediante utilização das ferramentas SNIPER, SERP-JUD e CENSEC.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado singular indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC, bem como rejeitou o pedido de utilização do sistema SNIPER, nos seguintes termos:

“VISTOS.

INDEFIRO
o pedido de consulta ao sistema CENSEC para localização de bens do executado. A referida central, instituída pelo Provimento nº 18/2012 do CNJ, não se presta à busca patrimonial em processos judiciais. Nesse sentido:

[...]

INDEFIRO
o pedido de buscas via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) (ID 142047889), pois além de a aludida ferramenta não ter sido implementada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, este Juízo nem sequer tem acesso ao sistema.

A propósito:

[...]

No mais,
INTIME-SE
a parte exequente para ciência, assim como para atualizar o débito e requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito, inclusive indicando bens passíveis de penhora - observando-se, para tanto, a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil -, sob pena de arquivamento dos autos em caso de inércia, a teor do que disciplina o artigo 921, § 2º do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via CENSEC e SNIPER, além de ter deixado de apreciar o pedido de utilização do sistema SERP-JUD.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de utilização das referidas ferramentas eletrônicas como meios auxiliares de localização de patrimônio da executada, em execução que tramita há aproximadamente uma década sem satisfação do crédito exequendo.

É cediço que o processo executivo se desenvolve no interesse do credor, conforme expressamente dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, incumbindo ao Estado-juiz adotar as medidas necessárias à concretização da tutela jurisdicional executiva, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

Nessa perspectiva, o ordenamento jurídico contemporâneo passou a admitir a utilização de mecanismos tecnológicos de pesquisa patrimonial, justamente com o objetivo de conferir maior efetividade às execuções judiciais, evitando que o processo executivo se converta em instrumento ineficaz ou meramente formal.

No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde o ano de 2016, sem que tenham sido localizados bens passíveis de constrição suficientes à satisfação do débito, circunstância que, por si só, evidencia a legitimidade do interesse da exequente na adoção de diligências investigativas complementares.

No tocante ao sistema CENSEC
, entendo que assiste razão à agravante, na medida em que, embora a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não constitua, propriamente, um cadastro patrimonial destinado exclusivamente à localização de bens, é inegável que o acesso às informações constantes de seus módulos – especialmente no âmbito de escrituras públicas, procurações e atos notariais – pode revelar vínculos jurídicos e patrimoniais relevantes à efetividade da execução.

Além disso, diferentemente do que consignado pelo juízo singular, parte das informações disponibilizadas pela CENSEC somente pode ser obtida mediante intervenção judicial, nos termos do Provimento n.º 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, circunstância que afasta a premissa de absoluta inadequação da medida.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem reconhecendo a possibilidade de utilização da ferramenta como mecanismo auxiliar de investigação patrimonial, sobretudo em hipóteses nas quais as diligências ordinárias de localização de bens restaram frustradas, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Destaca-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CENSEC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 6. O sistema CENSEC constitui base nacional de dados notariais, com informações relevantes sobre atos patrimoniais, cujo acesso pode depender de autorização judicial, conforme o Provimento n. 18/2012 do CNJ. 7. A utilização do CENSEC configura meio legítimo e adequado de investigação patrimonial, apto a subsidiar a atividade jurisdicional na execução fiscal. 8. O indeferimento da medida restringe indevidamente o uso de ferramenta idônea, em afronta aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. 9. A jurisprudência admite a consulta ao sistema CENSEC como meio complementar de localização de bens, sobretudo após frustradas tentativas por outros sistemas
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074993020268110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/04/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2026)

Também merece acolhimento a insurgência
quanto à ausência de apreciação do pedido formulado em relação ao sistema SERP-JUD.
Conquanto o magistrado singular tenha se pronunciado expressamente acerca dos pedidos relativos à CENSEC e ao SNIPER, não houve efetiva manifestação quanto ao requerimento de utilização do SERP-JUD,
mesmo após a oposição de embargos de declaração voltados ao saneamento da omissão
.

O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei n.º 14.382/2022 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta oficial disponibilizada ao Poder Judiciário para acesso integrado a informações registrais em âmbito nacional, revelando-se instrumento legítimo e adequado à localização de bens e direitos eventualmente titulados pelo devedor.

Não se trata, ademais, de medida constritiva automática, mas apenas de diligência investigativa destinada à obtenção de informações úteis ao regular prosseguimento da execução, inexistindo, em princípio, prejuízo desarrazoado à esfera jurídica da executada.

É o entendimento do TJMT acerca do tema:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SERPJUD. UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A execução se realiza no interesse do exequente e cabe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito, inclusive mediante o uso de ferramentas tecnológicas disponíveis. 4. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O SERPJUD constitui ferramenta com funcionalidades próprias, que permite acesso unificado a dados dos registros públicos e amplia as possibilidades de localização de bens do devedor
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083800720268110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CNIB. SERP-JUD. [...] EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO. [...] O SERP-JUD,
instituído pela Lei nº 14.382/2022 e

regulamentado pelo Provimento CNJ nº 149/2023
, constitui ferramenta legítima de pesquisa patrimonial, cuja utilização atende aos princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10001117620268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2026)

De igual modo,
entendo possível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.

É certo que a decisão agravada fundamentou o indeferimento na alegada ausência de implementação da ferramenta no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como na inexistência de acesso pelo próprio juízo de origem.

Todavia, observa-se que o próprio Tribunal de Justiça deste Estado já reconheceu, em julgados mais recentes, a legitimidade da utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) como instrumento apto a conferir maior efetividade às execuções judiciais, sobretudo em hipóteses de frustração das diligências tradicionais de localização de bens.

Nesse contexto, eventual limitação operacional ou administrativa não pode, por si só, inviabilizar indefinidamente o acesso da parte a ferramenta oficialmente instituída pelo Conselho Nacional de Justiça para aprimoramento da atividade executiva, especialmente diante da necessidade de concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo.

A propósito:

“
[...] 3. A execução deve se desenvolver de modo a alcançar o resultado útil, cabendo ao juízo utilizar os meios disponíveis para promover a efetividade da prestação jurisdicional (CPC, arts. 6º, 139, IV, e 797). 4.
A negativa genérica de uso dos sistemas SERP-JUD e SNIPER, com fundamento em suposta falta de previsão legal ou ausência de implementação local, não se sustenta diante de precedentes que admitem seu emprego, desde que observado o contexto do caso concreto e as garantias legais
. 5. No caso, não houve medidas pendentes nem excesso de diligências; ao contrário, já restaram esgotadas as vias comuns de localização de bens, legitimando o uso de ferramentas tecnológicas para impulsionar a execução. 6. A fundamentação da origem impôs ônus desproporcional à parte exequente, transferindo-lhe, indevidamente, a responsabilidade exclusiva pela investigação patrimonial, contrariando o dever judicial de cooperação e condução ativa do processo executivo. 7. As ferramentas requeridas são adequadas e proporcionais à finalidade de localizar bens passíveis de constrição, devendo sua utilização observar as hipóteses de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) e a finalidade restrita de satisfação do crédito
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358444020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

Cumpre salientar, ainda, que as medidas postuladas possuem natureza eminentemente investigativa, não implicando imediata constrição patrimonial ou restrição automática de direitos da executada, razão pela qual se mostram proporcionais e adequadas ao estágio processual em que se encontra a demanda.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente da longa tramitação da execução sem localização de patrimônio útil à satisfação do crédito, revela-se recomendável o deferimento das diligências postuladas pela exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CENSEC, SERP-JUD e SNIPER, observadas as disponibilidades técnicas e regulamentares pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026